Tribunal: CARF
Processo: 13896.905115/2011-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.905115/2011-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.472 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de setembro de 2020
Recorrente
COMPANHIA NACIONAL DE ÁLCOOL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
COMPENSAÇÃO. DESPACHO DECISÓRIO NÃO-HOMOLOGATÓRIO.
CIÊNCIA NO PRAZO DE CINCO ANOS DO ENVIO DA DECLARAÇÃO
DE COMPENSAÇÃO. ALEGAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
IMPROCEDÊNCIA.
É improcedente a alegação de homologação tácita quando está comprovado
que a contribuinte foi cientificada do Despacho Decisório não- homologatório
da compensação no prazo de cinco anos do envio da correspondente
Declaração de Compensação.
CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE GLOSAS. DISCUSSÃO DO DIREITO
MATERIAL AO CREDITAMENTO, DO PRAZO E DA FORMA PARA
FORMALIZAÇÃO DE GLOSAS. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL.
Inexistindo glosa de créditos apurados pela contribuinte no Pedido de
Ressarcimento, falta interesse processual à discussão das alegações
relacionadas ao direito material à apuração do crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.905115/2011-68
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.472 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.905115/2011-68

Relatório

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Manifestação de Inconformidade.
Trata-se de Manifestação de Inconformidade, fls. 02/13, protocolizada aos 17/08/2011
em face de Despacho Decisório eletronicamente emitido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Barueri/SP, fl. 28, do qual a contribuinte tomou ciência aos
18/07/2011, fl. 27, que deferiu, integralmente, o Pedido de Ressarcimento - PER de
saldo credor do ipi, no suposto valor de R$ 341.261,00 e relativo ao 2° trimestre do ano
de 2006, mas, apesar disto, homologou, em parte, a compensação objeto da Declaração
de Compensação - DCOMP em que referido crédito foi utilizado, pois “O crédito
reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo
sujeito passivo”.
No recurso interposto, a manifestante, após historiar o contexto do Despacho Decisório,
diz ter ocorrido homologação tácita da compensação, pois “o pedido de compensação
objeto do presente processo foi transmitido no ano de 2006”, tendo sido
“TOTALMENTE DEFERiDO, tendo em vista que o valor de crédito
solicitado/utilizado e o reconhecido é no montante de R$ 341.261,00, remanescendo
crédito tributário histórico de R$ 1.893,19 através de decisão exarada em 05 de julho de
2011; com notificação de cobrança datada de 18 de julho de 2011, o que vale dizer, tal
decisão só se realizou após 05 anos das datas de efetiva compensação”, razão por que
teria ocorrido a “homologação tácita dos citados pedidos de compensação, que confere
segurança absoluta no que diz respeito à constituição do crédito compensável,
relativamente aos valores declarados pelo contribuinte, sem impedir”.
Avante, articula que “estão sendo glosados os eventos tributários ocorridos entre o
período de apuração do 2° trimestre de 2.006”, sendo “certo que os lançamentos fiscais
glosados são constituídos pelo ‘lançamento por homologação’, isso que dizer, o sujeito
passivo tem o dever de antecipar o lançamento do benefício, mesmo sem a prévia
anuência do sujeito ativo respectivo, sendo que este, em seguida, tem o dever de
implementar a expressa ou tácita homologação, conforme disposto no art. 150 do CTN”.
Sustenta que “o ato homologatório do lançamento do crédito tributário, como também
dos benefícios de dedução, deve ser realizado pelo seu sujeito ativo no prazo máximo de
5 (cinco) anos a contar da ocorrência do respectivo fato gerador, conforme disposição
do parágrafo 4° do artigo 150 do CTN” e que “a decisão, por ser um verdadeiro ato
constitutivo de créditos tributários, mediante a glosa de créditos compensáveis, sujeitas
ao lançamento por homologação, só poderia tratar de Declarações de Compensações
realizadas após o dia 17 de JULHO de 2006, visto a extinção da possibilidade de
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.472 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.905115/2011-68

indeferimento dos lançamentos ocorridos em datas anteriores, antes as disposições do
inciso V do art. 156 do Código Tributário Nacional”.
Para corroborar a linha de defesa acima, colaciona ementas de diversos julgados
administrativos e excerto de opinião doutrinária.
Na seqüência, a recorrente, depois de afirmar que “adquire matérias-primas, materiais
secundários e insumos, sem tributação, isento, não tributados ou ainda reduzidos à
alíquota zero, mas com saída tributada”, passar a defende possuir créditos compensáveis
que estariam amparados no art. 11, da Lei n° 9.779/99, o qual, segundo inicialmente diz,
reconhece “o direito o crédito (sic), exclusivamente nos casos em que a pessoa jurídica
paga o IPI nas aquisições e vendas”.
Após tecer considerações sobre o princípio da não-cumulatividade do IPI, passa a
asseverar que o art. 11, da Lei n° 9.779/99: (i) “reconhece o direito ao crédito de IPI
pago na venda dos produtos isentos do tributo, assim como o direito à manutenção do
respectivo crédito de insumos aplicados em produtos sujeitos à alíquota zero”; (ii)
“estabelece que se o IPI gerado por insumos isentos aplicados em produtos tributados
ou por insumos tributados aplicados em produtos isento, não puder ser utilizado na
forma da sistemática do IPI (...) o respectivo saldo credor poderá ainda ser compensado
com outro tributo administrado pela Receita Federal”.
Externa, outrossim, que “Embora o direito de crédito decorra de previsão constitucional,
somente com a entrada em vigor da Lei n° 9.779, é que as autoridades administrativas
passaram a reconhecer o direito de crédito de IPI pago nas aquisições,
independentemente da entrada dos produtos ser tributada”. E, no intuito de respaldar
suas alegações, transcreve ementas de decisões proferidas no ano de 2000 em quatro
processos de consulta à legislação tributária.
Diz que “O único motivo justo para a exigência do tributo seria a ocorrências (sic) de
falta ou insuficiência do mesmo. Todavia, de acordo com os documentos em anexos
(sic) restam (sic) provado que o Impugnante procedeu todos (sic) os recolhimentos e/ou
compensações a que está sujeito”.
Alfim, pugnou pelo “acolhimento da presente Manifestação de Inconformismo,
mantendo-se a compensação na forma como foi apresentada no Per/Dcomp e, em
especial, para que tenha efeito de extinção do débito fiscal relativo ao período de
apuração de 2° Trimestre de 2006. Protesta pela juntada de novas provas que
comprovem as alegações apresentadas na presente Manifestação de Inconformidade”.
O presente processo administrativo foi encaminhado a esta DRJ para julgamento, haja
vista a determinação contida na Portaria RFB/Sutri n° 2.440, de 30/11/2012, após o que
este Relator anexou aos presentes autos uma via da DCOMP aqui tratada (fls. 195/199).

Em 28 de março de 2013, através do Acórdão n° 11-40.308, a 2a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento no Recife/PE, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade.
A empresa foi intimada do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 04 de
junho de 2013, às e-folhas 207.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 01 de julho 2013, às e-
folhas 208, de e-folhas 209 à 222.
Foi alegado:
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.472 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.905115/2011-68

 PRELIMINARES: a) compensação - homologação tácita;
 PRELIMINARES: b) decadência;
 DO DIREITO: da existência do crédito compensável.

DO PEDIDO
Diante do exposto, requer a Recorrente sejam acatadas as razões apresentadas e
seja o Auto de Infração julgado TOTALMENTE IMPROCEDENTE com a consequente
anulação do débito fiscal, bem como seus corolários, nos termos da presente defesa. A
Recorrente protesta pela produção de SUSTENTAÇÃO ORAL, pedindo sua intimação nos
termos da lei.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 04 de
junho de 2013, às e-folhas 207.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 01 de julho 2013, às e-
folhas 208.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
Foram alegadas as seguintes questões:
 PRELIMINARES: compensação - homologação tácita;
 PRELIMINARES: decadência;
 DO DIREITO: da existência do crédito compensável.
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.472 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.905115/2011-68

Passa-se à análise.
A Recorrente solicitou pedido de compensação cumulado com ressarcimento
de IPI, no valor total de R$ 341.261,00, relativos ao 2o Trimestre do ano de 2006, invocando a
base legal consubstanciada no Art. 11 da Lei 9.779/99 de 19/01/99.
Despacho Decisório não homologou a totalidade do pedido de compensação,
tendo uma parte de seu crédito glosado no montante de 1.893,19.

Segundo o Despacho Decisório o PER foi parcialmente deferido não por glosas
de créditos calculados pelo contribuinte, mas porque constatado que “o saldo credor passível de
ressarcimento é inferior ao solicitado pelo contribuinte”.

- PRELIMINARES: a) compensação - homologação tácita.
É alegado às folhas 03 do Recurso Voluntário:
1. Conforme se depreende do relatório de folhas, o pedido de Compensação objeto do
presente Processo, foi transmitido no ano de 2006.
Portanto, para todos os fins e efeitos, devem ser considerados, como dias de nascimento
dos autos lançamentos que dão origem ao presente processo.
É certo que o respectivo pedido foi TOTALMENTE ÒEFERIOO, tendo em vista que o
valor de crédito solicitado/utilizado e o reconhecido é no montante de R$
341.261,00, remanescendo o crédito tributário histórico de R$ 1.893,19 através de
decisão exarada em 05 de julho de 2011; com notificação de cobrança datada de 18 de
julho de 2011, o que vale dizer, tal decisão só se realizou após 05 anos das datas da
efetiva compensação.
2. Com efeito, a decisão do processo administrativo em tela, foi exarada após o prazo de
homologação tácita da compensação realizada pela Impugnante.
Em virtude de abordar precisamente os elementos fáticos e pelo seu didatismo,
adoto as razões de decidir da decisão recorrida, com fulcro nos seguintes dispositivos: artigo 50,
§ 1o da Lei 9.784 e artigo 57, § 3o do RICARF, folhas 03 daquele documento:
17.
Prosseguindo, constato, no Demonstrativo de Compensação de fl. 34 e na cópia
da DCOMP às fls. 195/199, que a Declaração de Compensação aqui tratada foi enviada
aos 20/09/2010 - e não no ano de 2006, como afirmado na Manifestação de
Inconformidade. Portanto, uma vez que, como aqui incontroverso, ainda no ano de 2011
a contribuinte foi cientificada do Despacho Decisório que homologou parcialmente a
compensação declarada, é evidente não ter sido vencido o prazo de 5 (cinco) anos, a
contar da transmissão da DCOMP, de que dispunha a Administração Tributária para
analisar a compensação (§5°, do art. 74, da Lei n° 9.430/96, na redação dada pelo art.
17, da Lei n° 10.833, de 29/12/2003); logo, afasto a alegação de ocorrência de
homologação tácita.
- PRELIMINARES: b) decadência.
É alegado às folhas 04 e 05 do Recurso Voluntário:
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.472 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.905115/2011-68

1. Conforme se depreende da decisão ora impugnada, e como já indicado acima, estão
sendo glosados os eventos tributários ocorridos entre o período de apuração do 2o
Trimestre de 2.006.
2. E certo que os lançamentos fiscais glosados, são constituídos pela modalidade de
"lançamento por homologação", isso quer dizer, o sujeito passivo tem o dever de
antecipar o lançamento do benefício, mesmo que sem a prévia anuência do sujeito ativo
respectivo, sendo que este, em seguida, tem o dever de implementar a expressa ou a
tácita homologação, conforme disposto no "caput" do artigo 150 do CTN, que diz:
(...)
3. Já o ato homologatório de lançamento do crédito tributário, como também dos
benefícios de dedução, deve ser realizado pelo seu sujeito ativo no prazo máximo de 5
(cinco) anos a contar da ocorrência do respectivo fato gerador, conforme disposição do
parágrafo 4o do artigo 150 do CTN, que diz:
(...)
4. Ora, sendo assim, forçoso verificar-se que a decisão, por ser um verdadeiro ato
constitutivo de créditos tributários, mediante a glosa de créditos compensáveis, sujeitas
ao lançamento por homologação, só podería tratar de Declarações de Compensação
realizadas após o dia 17 de JULHO de 2.006, visto a extinção da possibilidade de
indeferimento dos lançamentos ocorridos em datas anteriores, ante as disposições
constantes do inciso V do artigo 156 do Código Tributário Nacional.
Tomando por esteio os ensinamentos do Conselheiro Vinícius Guimarães, da 2a
Turma Ordinária, da 3a Câmara, da 3a Seção de Julgamento do CARF.
Primeiramente, veja-se que o caso dos autos não versa sobre constituição do
crédito tributário, mas de análise de direito creditório e de compensações realizadas no bojo de
pedidos de restituição/ressarcimento e declarações de compensação - PER/DCOMP: a estes
casos, não há que se falar nos prazos decadenciais previstos no art. 150, caput, § 4o, e no art. 173,
I, ambos do CTN, uma vez que aqueles limites temporais se aplicam exclusivamente aos casos
de lançamento tributário.
É da natureza dos processos de restituição, ressarcimento e compensação, a
análise, por parte do Fisco, da existência e extensão dos créditos postulados, atividade
absolutamente distinta daquela do lançamento de ofício.
Neste contexto, diversamente do que entende a recorrente, os prazos decadenciais
previstos no art. 150, §4o e art. 173, I, ambos do CTN, não são aplicáveis ao procedimento de
verificação do direito creditório nos pedidos de restituição, ressarcimento e declarações de
compensação: tal atividade de verificação não implica lançamento de ofício, ainda que dela
decorra o não reconhecimento de créditos não comprovados.
Em casos como o presente, deve-se aplicar regramento próprio, dado pelo art. 74
da Lei no. 9.430/96, o qual tem, como fundamento, os arts. 165 e 170 do CTN. Em outras
palavras, aplica-se, ao caso concreto, o prazo de cinco anos, contados da transmissão dos pedidos
de restituição, ressarcimento e declarações de compensação, para que o Fisco analise a
legitimidade dos procedimentos efetuados pelo sujeito passivo.
Observe-se que há normas claras que distinguem os institutos do lançamento e da
análise de créditos, no âmbito dos processos de restituição, ressarcimento e compensação. Tal
arcabouço normativo traz regimes jurídicos próprios a tais institutos, estabelecendo, de forma
explícita, quais prazos devem ser aplicados a cada um.
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-009.472 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.905115/2011-68

Nessa linha de entendimento, vejam-se, por exemplo, os Acórdãos nos.
9303.005.788 e 9303.008.224, cujas ementas seguem transcritas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/03/2002
SALDO CREDOR. RESSARCIMENTO. CERTEZA/LIQUIDEZ. MONTANTE.
APURAÇÃO. DESNECESSIDADE DE LANÇAMENTO. DECADÊNCIA.
É dever da autoridade administrativa verificar o cumprimento das obrigações
tributárias, por parte do contribuinte, mediante análise da escrituração fiscal e
contábil, para apurar o saldo credor passível de repetição/compensação pleiteado por
ele, não havendo necessidade de se lançar de ofício os créditos aproveitados
indevidamente, assim como não há que se falar na decadência do direito de a
Fazenda Nacional deduzir tais créditos.
(Acórdão no. 9303.005.788, julgado em 21 de setembro de 2017, Relator Demes
Brito, voto vencedor Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2003
PIS. RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO
CRÉDITO.
APURAÇÃO.
DESNECESSIDADE
DE
LANÇAMENTO.
DECADÊNCIA.
A compensação e a restituição submetem-se a regramento próprio, dado pelo artigo
74 da Lei no 9.430/96, que tem como fundamento os artigos 165 e 170 do CTN.
É dever da autoridade administrativa verificar o cumprimento das obrigações
tributárias, por parte do contribuinte, mediante análise da escrituração fiscal e
contábil, para apurar o saldo credor passível de repetição/compensação pleiteado por
ele, não havendo necessidade de se lançar de ofício os créditos aproveitados
indevidamente, assim como não há que se falar na decadência do direito de a
Fazenda Nacional deduzir tais créditos.
(Acórdão no. 9303.008.224, julgado em 19 de março de 2019, Relator Demes Brito,
votação unânime)
Como se constata, as análises de direito creditório no contexto de pedidos de
restituição, ressarcimento e declarações de compensação sujeitam-se a regramento próprio, dado
pelo artigo 74 da Lei 9.430/96, sendo inaplicáveis, nesses exames, os prazos decadenciais
previstos no artigo 150, parágrafo 4o, e no artigo 173, ambos do CTN.
Naturalmente, na análise das declarações de compensação, o Fisco estará sujeito
ao prazo previsto no art. 74, § 5o da Lei da Lei no 9.430/96. Se, dentro dos cincos anos contados
da apresentação da declaração de compensação, não houver uma decisão administrativa, a
declaração será homologada tacitamente com extinção definitiva do débito compensado.
Saliente-se que, no âmbito de pedidos de restituição, ressarcimento e declarações
de compensação, é dever da autoridade tributária a apuração da certeza e liquidez do crédito
pleiteado, lançando mão, para tanto, da análise de todos os elementos necessários, incluindo
documentação contábil-fiscal do sujeito passivo, a fim de apurar, pela contraposição de débitos e
créditos, o saldo credor passível de reconhecimento.
Nesses casos, é da própria natureza da análise fiscal do direito creditório o
confronto de débitos e créditos, em determinado período, para se aferir a existência e a extensão
do crédito postulado. Naturalmente, tal exame de débitos e créditos não implica a constituição do
crédito tributário pelo lançamento, representando, tão somente, mera apuração do direito
creditório postulado pelo sujeito passivo: sem a necessária análise de débitos e créditos, não há
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-009.472 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.905115/2011-68

como apurar a certeza e a liquidez do crédito deduzido, desnaturando a própria natureza da
apreciação administrativa das compensações declaradas pelos sujeitos passivos, fato que
implicaria sérias distorções na prática.
Relevante assinalar, ainda, que na sistemática analisada, o sujeito passivo procede
à extinção do crédito tributário sob condição resolutória de sua posterior homologação,
consequentemente, sem prévio exame da autoridade administrativa. Caso a autoridade
administrativa não faça a análise das compensações no prazo de 5 anos contados a partir da
transmissão da Dcomp, as compensações estarão tacitamente homologadas e os débitos nela
declarados definitivamente extintos.
É o que determina o §5o do art. 74 da Lei n° 9.430/96.
Observe-se ainda que, na análise das declarações de compensação, o Fisco estará
sujeito unicamente ao prazo previsto no art. 74, § 5o da Lei da Lei no 9.430/96, qual seja, o prazo
de cinco anos da transmissão do PER/DCOMP. Dentro desses cinco anos, deverá a autoridade
tributária proceder à apuração da certeza e liquidez do crédito pleiteado, lançando mão, para
tanto, da análise de todos os elementos necessários, incluindo documentação contábil-fiscal do
sujeito passivo.
Nesses casos, é da própria natureza da análise fiscal o confronto de débitos e
créditos, em determinado período, para se aferir a existência e a extensão do crédito postulado.
Naturalmente, tal exame de débitos e créditos não implica a constituição do crédito tributário
pelo lançamento, representando, tão somente, a própria apuração do direito creditório postulado
pelo sujeito passivo: sem a necessária análise de débitos e créditos, não há como apurar a certeza
e a liquidez do crédito deduzido, desnaturando a própria natureza da apreciação administrativa
das compensações declaradas pelos sujeitos passivos, fato que implicaria sérias distorções na
prática.
Imagine-se, por exemplo, uma situação em que o sujeito passivo apresentasse
declaração de compensação em data próxima ao fim do prazo de cinco anos da apuração do
crédito. Nesse caso, o sujeito passivo teria praticamente garantida a homologação do seu crédito,
haja vista a exiguidade de tempo que o fisco teria para verificar a existência e extensão do direito
creditório.

- DO DIREITO: da existência do crédito compensável.
É alegado às folhas 09 do Recurso Voluntário:
A Recorrente adquire matérias-primas, materiais secundários e insumos, sem tributação,
isentos, não tributadas e ainda reduzidas à alíquota zero, mas com a saída tributada.
A Lei n° 9.779/99, por meio de seu art. 11, veio reconhecer o direito o crédito,
exclusivamente nos casos em que a pessoa jurídica paga o IPI nas aquisições e vendas.
A incidência do IPI encontra-se prevista no artigo Io do Decreto 2.637/98, obedecidas
as especificações constantes da respectiva tabela de incidência (Lei 4.502/64, art. Io e
Decreto-lei n° 3.466, art. Io). Sob o prisma constitucional, o IPI é regido pelo princípio
da não-cumulatividade, devendo o tributo incidir somente sobre o valor agregado ao
produto com a sua industrialização.
Com base nesse princípio constitucional da não cumulatividade, os contribuintes se
creditam do IPI devido nas aquisições de matérias-primas, materiais de embalagens,
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-009.472 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.905115/2011-68

insumos, mesmo que as saídas dos produtos industrializados se dêem sob a forma de
isenção, não tributação ou com alíquota zero.
O IPI encontra amparo no C.T.N. (Lei 5.172/66), em seus artigos 46 à 51, em
substituição ao Imposto sobre consumo, das quais se destaca o artigo 49, que cuida da
não-cumulatividade do imposto.
Não tendo ocorrido glosa de créditos, falece interesse processual ao debate
suscitado pela recorrente em torno do direito material ao creditamento de IPI, que a manifestante
fundamenta no princípio da não-cumulatividade do imposto e na disposição contida no art. 11,
da Lei n° 9.779/99.
Igualmente, o fato de não ter havido glosa de créditos torna sem interesse
processual a análise do prazo e da forma que a glosa deveria ter sido formalizada.
Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário e nego provimento ao recurso do
contribuinte.
É como voto.
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital